Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705544-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 220431300 do processo n. 0735280-26.2017.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jose Mauricio Bicalho Dias e Juliana Maria Almeida Dias, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis referente à colheita de grãos. Em suas razões recursais (ID 68837802), sustenta a agravante a existência de indícios de produção de grãos na Fazenda Crixá, de propriedade do devedor Jose Mauricio, segundo o gráfico no NDVI disponibilizado pela Embrapa. Sustenta que as imagens obtidas via satélite demonstra a existência de plantação de grãos e de um armazém, onde seriam armazenadas as sacas de soja. Aduz que “os agravados são produtores rurais atuantes na produção e comércio de produtos agrícolas, como soja e milho, pelo que permanecerá atuando na comercialização de grãos e firmando compromissos com grandes e importantes Tradings Agrícolas”. Argumenta, assim, “a viabilidade da penhora sobre os créditos que os agravados tenham a receber pela comercialização de produtos agrícolas (soja e milho) da Safra 2024/2025”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora sobre os recebíveis oriundos da venda de grãos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 68921407 68921408). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[2]. No caso em tela, o agravante menciona impugnar a decisão constante no ID de origem 220431300, na parte que dispõe o seguinte: (...) III. Quanto às petições do exequente de ids. 221391740 e 223331827, em que requerida a reconsideração da decisão que indeferiu a penhora de colheita de grãos (id. 220431300), novamente indefiro a constrição, uma vez que os argumentos apresentados não comprovam a real existência da colheita mencionada, cuidando-se, assim, de meras suposições. Com efeito, não há especificação dos produtos cultivados, indicação de possíveis compradores ou mesmo local de comercialização dos grãos, de modo que não há como determinar-se a constrição da colheita e/ou créditos da forma postulada. (...) Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o supramencionado pronunciado se trata apenas de confirmação de decisão anteriormente proferida, consoante ID de origem 220431300. Veja-se: (...) Quanto ao petitório de id. 219693416, indefiro, eis que não comprovada minimamente a existência de previsão de colheita de grãos que menciona a exequente e tampouco eventual arrendamento das terras. Intimem-se. (...) Dito isso, forçoso concluir que a irresignação da agravante se refere, na verdade, à decisão interlocutória proferida em 10/12/2024 e acostada no ID 220431300 de origem. Isso porque, como o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspense nem interrompe o prazo recursal, o início do interregno para interposição de recurso se dá com a primeira decisão prolatada, e não com a que indefere o pleito de reconsideração. Nessa linha: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, no que concerne à primeira decisão proferida, verifica-se que o advogado da parte registrou ciência em 11/12/2024, consoante aba “expedientes”. Ademais, a decisão foi disponibilizada no DJe em 12/12/2024 (220606397), publicada no primeiro dia útil subsequente. Diante disso, tendo em vista o início do prazo no dia útil seguinte, o prazo final para interposição do recurso se deu em 3/2/2025. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 17/2/2025 (ID 68837802), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o recurso se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os claros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PATRONO DA PARTE NOS AUTOS, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Ao analisar a presença dos pressupostos recursais, se constatada a existência de óbice intransponível ao avanço no mérito do agravo de instrumento, tendo em vista a intempestividade na sua interposição, não há como se conhecer do referido recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o patrono do agravante registrou ciência inequívoca da decisão, oportunidade em que nessa mesma data anexou petição nos autos de origem, tem-se que a contagem do prazo recursal teve o seu início no dia subsequente à sua ciência. 3. A imposição de multa prevista no art.1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1964423, 0736326-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 16/02/2025.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. (...) 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.